Tribunal: TJDFT
Processo: 0760439-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. BANCO DE HORAS NEGATIVO. DEVER DE COMPENSAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de horas extras realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Servidor público. Horas extras. Saldo negativo de horas contratuais. Compensação. Na forma do art. 60 da Lei Complementar Distrital, para atender situações excepcionais e temporárias, a jornada de trabalho poderá ser ampliada em até duas horas. No âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do DF, o regime de trabalho extraordinário foi autorizado pelo Decreto Distrital 34.764/2013 e regulamentado pela Portaria 340, de 26 de junho de 2017 daquela pasta. A Portaria 67/2016 da SES estabeleceu os procedimentos para o controle eletrônico de frequência e banco de horas. O autor pleiteia o pagamento de horas extras realizadas no mês de outubro, novembro e dezembro de 2017, em um total de 85 horas (ID 34278746 – PAG 36). O réu informa que o servidor laborava em regime de 40 horas semanais, 200 horas mensais. Consigna ainda que no mês de outubro/2017 o servidor iniciou o mês com saldo devedor de 85h29 e terminou o mês devedor de 101h09; iniciou novembro devendo 101h09 e finalizou devendo 117h34; em dezembro iniciou com 117h34 devedoras e finalizou com débito 30h46, como demonstram as folhas de ponto (ID 34278754 – PAG 8-13) e não há informação no processo de que houve posterior compensação. Nesse quadro, considerando o saldo devedor de horas nos meses em destaque, o servidor não tem direito ao pagamento de horas extras postuladas. O fato de a chefia não ter exigido do autor a oportuna compensação das inúmeras horas devidas antes de incluí-lo em escala de hora extraordinária (art. 3o inciso IV da Portaria 340/2017) não afasta a obrigação de o servidor cumprir a sua jornada de trabalho regular e acompanhar os registros de sua frequência (art. 57 Lei Complementar Distrital 840/2011 cc. art. 11, Portaria 67/2016 SES, art. 1o § 2o Portaria 199/2014 SES, art. 10 Portaria 340/2017 SES). Ao contrário do que afirma o recorrente, a exigência da compensação das horas devidas já era prevista desde a redação primitiva da Portaria 340/2017 (art. 3o, inciso IV), e ainda que não houvesse previsão expressa, estaria implícita ante o princípio da moralidade administrativa a qual circunscreve também a relação jurídica estatutária (art. 37, CF 1988). Conferir ao autor o direito ao pagamento de horas extras havendo um saldo de horas regulares não trabalhadas importaria em enriquecimento sem causa. Ademais, é princípio geral do direito que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Nesse quadro, o pedido é improcedente.
4 – Litigância de má-fé. O autor ao manejar uma ação judicial visando alcançar um objetivo ilegal, deduzindo pretensão contra texto de lei e de fato incontroverso, incide em litigância de má-fé, devendo arcar com as penas correspondentes.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça conferida na origem. Pela litigância de má-fé o recorrente arcará ainda com a multa de 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, não sujeitos à gratuidade de justiça (art. 98 § 4o, CPC).
E